Tribunal: STF
Processo: RE 1316583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 19):
    “Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2013. Alegação de nulidade dos lançamentos. Improcedência. Imóvel sito em loteamento aprovado em 2009. Lançamentos efetivados em dezembro de 2014. Possibilidade. Prazo de cinco anos para lançamento de ofício. Inteligência do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 
    Imóvel sito em loteamento aprovado. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos do § 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Zona de expansão urbana. Inteligência do artigo 32, § 2º, do diploma há pouco mencionado. Segurança denegada. Recurso provido. 
    Reexame necessário. Taxa de coleta e remoção de lixo. Exercícios de 2011 a 2013. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada e a área edificada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Matéria de ordem pública. Possibilidade de conhecimento. Não caracterização de “reformatio in pejus”. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.
    No apelo extremo (Vol. 10, fl. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 30 e 145, §2º, da CF/1988. Alega, em síntese, que esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacífico no sentido de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. Destaca que, no caso concreto, não houve violação ao princípio da isonomia, pois “a base de cálculo, ao contrário do afirmado, não é a metragem do imóvel, mas, ‘o valor estimado da prestação do serviço’ (art. 4° da Lei Municipal 6.355/90)” (Vol. 10, fl. 45). 
    Ao final, requer o provimento do presente recurso, mantendo-se o lançamento da taxa de lixo.
    A Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual adequação ao Tema 146 da repercussão geral (Vol. 13, fl. 6).
    Em nova análise, a Turma julgadora manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 146 da repercussão geral (Vol. 13, fl. 8).
    Em novo juízo de admissibilidade, foi admitido o recurso (Vol. 13, fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso versa sobre matéria eminentemente constitucional a qual encontra-se devidamente prequestionada, razão pela qual passo a análise do pedido.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem fundamentou o aresto recorrido nos seguintes termos (Vol. 10, fl. 23): 
    “Doutra banda, a taxa em comento é calculada com base na área edificada ou na testada dos imóveis (artigos 5° e 6º da Lei Municipal 6.355/90). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte. 
    Embora a já mencionada Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma. 
    Frise-se que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo não se pode afirmar que imóveis de maior testada ou de maior área construída necessariamente produzam mais lixo que outros de menor testada ou de menor área construída. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal”.
    Todavia, esse entendimento diverge da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, afirmou que “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 
    Além disso, o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF, que assim dispõem, respectivamente: 
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
     “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente referente à taxa de coleta de remoção de lixo do Município de Campinas:
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.178.457-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019)
    Nessa linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que tratam da mesma controvérsia: RE 1.193.188, de minha relatoria, DJe. 21/3/209; RE 946.431, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE de 13/2/2017; e RE 558.999, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/10/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, para restabelecer a sentença no ponto em que julgou constitucional a cobrança da taxa de coleta de lixo (Vol. 7, fl. 5).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente